Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002659-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), SOIMPEX S.A. - CNPJ: 08.654.435/0001-61 (AGRAVANTE), RESENDE E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 16.515.508/0001-62 (AGRAVADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO. REPERCUSSÃO GERAL INEXISTENTE. TEMA 424/STF. INVIABILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do Código de Processo Civil, ao considerar a inexistência de repercussão geral da matéria discutida.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a suposta violação ao artigo 5o, incisos XXXVI e LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa diante do indeferimento de pedido de produção de provas no âmbito do processo judicial.

III. Razões de decidir.

3. A decisão agravada fundamentou-se no reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inexistência de repercussão geral da questão debatida, conforme
Tema 424/STF
(ARE 639.228 RG), que estabelece que a análise de eventual violação ao contraditório e à ampla defesa em casos de indeferimento de provas decorre de exame de matéria infraconstitucional.

4. Dessa forma, não se verifica questão constitucional que justifique a admissão do recurso extraordinário, sendo incabível sua apreciação pela Suprema Corte.

5. A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, de modo que aplicado corretamente a tese firmada no Tema 424/STF, afastando-se a alegação de nulidade da decisão.

IV. Dispositivo.

Agravo interno não provido.

V. Tese de julgamento.

6.
A suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa em razão do indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial não configura questão constitucional, tratando-se de matéria infraconstitucional, conforme definido pelo
Tema 424/STF
.

VI.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988
:
Art. 5o, incisos XXXVI e LV;
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
: Art. 1.030, I, “a”, primeira parte.

VII.
Jurisprudências relevantes citadas:
Tema 424/STF
– ARE 639.228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2011, DJe-167 de 31-08-2011;
Rcl 53537 AgR
, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, DJe-187 de 20-09-2022.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1002659-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SOIMPEX S.A.

AGRAVADO: RESENDE E CIA. LTDA.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SOIMPEX S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu o
Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC e negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

A agravante alega nulidade da decisão agravada, pois invocou um precedente e deixou de identificar em seus fundamentos as razões determinantes, bem como por ter deixado de apresentar como o caso se ajusta àqueles fundamentos (artigo 489, § 1o, V, do Código de Processo Civil).

Aduz que há repercussão geral para a questão constitucional apresentada no recurso, que se correlaciona com a violação ao inciso LV do artigo 5o da Constituição da República e deve ser determinada a realização de nova prova técnica, permitindo-se às partes ampla participação em sua elaboração. Frisa que não é aplicável o precedente invocado pela decisão agravada (Tema no 424).

Requer a reconsideração da decisão agravada, na forma do 1.030, § 2o do Código de Processo Civil (CPC) ou a inclusão do feito em mesa para julgamento, a fim de, preliminarmente, reconhecer a nulidade da r. decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para que o recurso extraordinário seja encaminhado ao Egrégio Supremo Tribunal Federal (Id. 255013689).

Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 256098194.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id 275463882).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
SOIMPEX S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que inadmitiu o
Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC e negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

De início, pertinente o registro que a agravante apenas se insurge contra o ponto da decisão agravada que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC. Sobre a parte que inadmitiu o Recurso Especial, interpôs Agravo ao STJ.

Pois bem.

A agravante alega nulidade da decisão agravada com fundamento no artigo 489, § 1o, V, do Código de Processo Civil. Todavia, a decisão indicou precedente e fundamentou na inexistência de repercussão geral da matéria apresentada pela agravante.

Não há falar em nulidade da decisão agravada.

Quanto ao mérito, a agravante interpôs
Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (id 214777663).

Amparou sua pretensão na
alegada violação ao
artigo 5o, XXXVI e LV da Constituição Federal; argumentou que
há repercussão geral para a questão constitucional apresentada no recurso, que se correlaciona com a violação ao inciso LV do artigo 5o da Constituição da República, de modo que não é aplicável o precedente invocado pela decisão agravada (Tema no 424).

Em que pese o argumento trazido, não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral

Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.

Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.

Da sistemática de repercussão geral - Tema 424/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que: “(...) suposta violação do contraditório e da ampla defesa nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de provas no âmbito de processo judicial.”

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 639228 (
Tema 424
) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes.
Ausência de repercussão geral.
Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 16-06-2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00222)
(g.n)

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LV, da CF, nos termos do
Tema 424
.

Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ARE 639.228-RG
(TEMA 424). OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSENTE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339) e do ARE 639.228-RG
(Tema 424)
, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 53537 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 19-09-2022 PUBLIC 20-09-2022)
(g.n)

Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.

(...)

Diante desse quadro, é o caso de se
negar seguimento
ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 424/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC
.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025